Tribunal: TJDFT
Processo: 0756716-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756716-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: WASHINGTON DE SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington de Sousa Rodrigues contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva (autos no 0764090-30.2025.8.07.0001, ID no 261101908, págs. 1-2). 2. O paciente foi preso em flagrante em 27/11/2025, acusado de tráfico de drogas, conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após apreensão de grande quantidade de maconha em seu veículo e residência, além de balanças de precisão e anotações contábeis. 3. A prisão foi convertida em preventiva em 29/11/2025 pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) diante da grande quantidade de drogas apreendidas (quase 177 kg de maconha), para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (ID no 258424774, págs. 1-4). 4. Afirma, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, uma vez que não apresenta fundamentação individualizada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime. 5. Sustenta que é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, além de ser responsável pelo sustento da mãe e da irmã com deficiência, circunstâncias que evidenciam vínculos sociais e ausência de risco à ordem pública. 6. Defende que a decisão foi fundamentada, genericamente, na garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos que indiquem periculosidade ou risco à instrução criminal, o que afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88). 7. Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão carece de fundamentação idônea e viola o art. 93, IX, da CF/88, além de não observar jurisprudência consolidada do STF e STJ. 8. Como alternativa, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se do Distrito Federal e monitoração eletrônica. 9. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 10. Cumpre decidir. 11. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), referente ao inquérito policial no 1307/2025 – 35a DP, ocorrência policial no 6593/2025 – 35a DP e processo no 0764090-30.2025.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF. 12.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 13. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 14. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 258424774). 15. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 16. Conforme consta dos autos originários, o paciente foi preso em flagrante em 27/11/2025, após monitoramento policial decorrente de denúncia anônima, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecente ilícito (quase 177 kg de maconha, ID no 258290021): 188 porções de maconha (173.045g); 8 porções (2.777,94g); 6 porções (146,60g); 4 porções (672,37g); Balanças de precisão e anotações contábeis. 17. Além da droga, foram localizados utensílios comumente utilizados na mercancia ilícita, tais como balanças de precisão (uma maior e outra menor), lâmina para fracionamento e plásticos para embalagem, além de anotações contábeis, circunstâncias que evidenciam, em juízo preliminar, a estruturação da atividade criminosa e a dedicação habitual ao comércio ilícito. 18. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade do crime, com indícios suficientes da sua autoria. 19. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, pois a garantia da ordem pública é necessária, assim como a instrução processual, considerando que o paciente foi flagrado com grande quantidade de droga e no momento em que realizava a entrega de meio tablete de maconha (ID no 258424774, págs. 2-3). 20. A liminar em habeas corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 21. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e corroboram o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em razão da gravidade concreta da sua conduta. 22. O paciente afirma que é primário, tem atividade lícita, residência fixa e vínculo familiares, todavia, já foi condenado por crime doloso, o que evidencia a possibilidade de reiteração criminal e reforça os requisitos para a manutenção da prisão preventiva (ID no 79935435). 23. Neste juízo de cognição sumária e preliminar, não é possível afirmar que houve qualquer ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, que se justificaram após denúncia anônima realizada por colaborador e permitiu a realização da prisão em flagrante. 24. Como consequência, sem prejuízo da reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Washington de Sousa Rodrigues. 26. Comunique-se e requisitem-se as informações. 27. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO